Tribunal: TJDFT
Processo: 0723043-63.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO. CREDOR DO ESPÓLIO. REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS. PRETENSÃO RESISTIDA. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE MERO ARBÍTRIO CAPRICHOSO. FUNDAMENTO IDÔNEO E SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDO. COGNIÇÃO LIMITADA DA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE AINDA QUE HAJA DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS QUANTO AO PEDIDO. ATOS QUE REVELAM A SUMARIEDADE DO PROCESSAMENTO DO CASO CONCRETO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. DÚVIDA CONCRETA E OBJETIVA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. APELOS CONHECIDOS COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Em relação ao procedimento da habilitação dos credores do espólio, do art. 642, §2°, do CPC (“Concordando as partes com o pedido...”)infere-se que o juiz, recebida a petição do credor, abrirá vista para as partes se manifestarem. Assim sendo, para que o Juiz declare habilitado o crédito, deve ser obtida a uníssona concordância das partes. Desse modo, se a dívida foi contestada, não há como haver sentença homologatória nos autos, devendo a autora buscar seus direitos em ação própria.
2. O espólio responde pelas dívidas do de cujus e por suas próprias dívidas, mas não pode ser onerado por débitos dos herdeiros. No caso, apesar de a autora se declarar "credora do Espólio", na verdade, há herdeiros com interesses antagônicos.
3. Os honorários advocatícios devidos individualmente pelos herdeiros, não representando dívida do "de cujus" ou do espólio, consistem em débitos próprios dos herdeiros que contrataram advogado para defender seus interesses no inventário. Nesse caso, cada qual responde pela verba honorária do seu causídico.
4. A discordância dos herdeiros para obstar a liquidação da dívida no processo de inventário não pode decorrer de mero arbítrio caprichoso. não se pode conceder a um interessado isolado e divorciado da maioria, sem fundamento juridicamente relevante, ou sem fundamento algum, o exorbitante poder de bloquear a pretensão do credor. doutrina.
5. A sentença que denega a habilitação de crédito na sucessão, por mera discordância de qualquer interessado, não enseja a condenação em honorários advocatícios, pois não torna litigiosa a demanda, não se discute acerca da existência do débito tampouco seu valor nos autos de inventário. Não se cogita em qualquer proveito econômico, já que o direito ao crédito e à sua cobrança são remetidos às vias ordinárias. Há mera discordância quanto à habilitação por meio do incidente. Precedente do STJ.
6. A decisão que julga o pedido de habilitação de crédito em inventário é de natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento. Na hipótese fática apresentada, do exame do pronunciamento judicial recorrido, sobressai dúvida concreta e objetiva acerca da forma e do conteúdo do ato judicial, não havendo como se cogitar de má-fé dos apelantes, circunstâncias que autorizam a excepcional aplicação do princípio da fungibilidade recursal. apelos conhecidos como agravo de instrumento.
7. Negou-se provimento aos recursos.